Tribunal: TJES
Processo: 5006505-20.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006505-20.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRMA PEREIRA FREIRE

APELADO: IMOBILIARIA GRANDE VITORIA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESSUPOSTO ESSENCIAL DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de usucapião extraordinária, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ante a não realização da citação da parte requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da frustração da citação da parte requerida, seria cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, sem que fosse determinada a citação por edital ou adotadas outras medidas que visassem à primazia da decisão de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida do réu configura pressuposto de existência da relação jurídica processual, conforme disposto no art. 239, caput, do CPC, sendo indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo.

4. A parte autora não comprovou o esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte ré, tendo permanecido inerte mesmo após ser intimada para indicar novo endereço ou requerer providência cabível, o que inviabiliza a citação por edital.

5. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual independe de intimação pessoal da parte autora, conforme interpretação sistemática do art. 485, § 1º, do CPC, que restringe essa exigência aos casos de negligência e abandono da causa.

6. A jurisprudência consolidada do TJES reconhece que a inércia da parte autora na adoção das diligências necessárias para possibilitar a citação do réu autoriza a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sem violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito, celeridade ou economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A ausência de citação válida do réu, sem demonstração do esgotamento dos meios para sua localização, configura ausência de pressuposto de existência e validade do processo e autoriza sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2. Não é exigível a intimação pessoal da parte autora nos casos de extinção do feito por ausência de pressuposto processual, conforme interpretação sistemática do art. 485, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 239, 256, 257, 485, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0002417-97.2019.8.08.0021, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 12/04/2024; TJES, AC 0004935-94.2018.8.08.0021, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 04/03/2024; TJES, AC 048130114241, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 08/10/2018; TJES, AC 002130024256, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 14/08/2018; TJES, AC 24080457450, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, j. 20/05/2014; TJMS, AC 0841909-15.2019.8.12.0001, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 03/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IRMA PEREIRA FREIRE
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, em sede de ação de usucapião extraordinária ajuizada em face da
IMOBILIÁRIA GRANDE VITÓRIA LTDA.
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto para formação e o desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que, conforme previsão expressa nos artigos 256 e 257 do CPC, diante da demonstração de esgotamento dos meios de localização da parte requerida, deve ser determinada a citação por edital, assegurando o acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da CF, e observado o princípio da primazia do julgamento do mérito, previsto no art. 4º do CPC.

Exarado o despacho inicial determinando a citação pessoal da parte requerida (evento 12640838), o respectivo mandado retornou sem cumprimento, diante da informação de que a empresa não está mais funcionando no local e mudou-se para local desconhecido há mais de cinco anos (evento 12640855)

Diante da frustração do ato citatório, a parte requerente foi intimada para
“informar o endereço atual do requerido e requerer o que entender de direito, no prazo legal”
(evento 12640856), contudo, quedou-se inerte, consoante certidão do evento 12640861, o que ensejou a prolação da sentença ora atacada.

Segundo aponta Cássio Scarpinella Bueno
1
, a citação só pode ser entendida como pressuposto de existência da relação jurisdicional em relação à parte requerida, porque o processo apenas terá validade jurídica na medida em que esta seja citada, isto é, convocada (formalmente) para participar da formação da convicção do juiz e dos atos destinados a concretizar o reconhecimento do direito. Essa conclusão doutrinária é respaldada pela regra do artigo 239,
caput
, do Código de Processo Civil, que prevê:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

No caso dos autos, diante da juntada do mandado sem cumprimento do ato citatório, a parte requerente, ora apelante,

não cumpriu seu dever de diligenciar na busca pelo endereço da parte requerida, sendo que somente é possível a intervenção judicial quando demonstrado o exaurimento de todos os meios possíveis empreendidos na sua localização.

Não se cuida de abandono da causa, que autoriza a extinção do feito somente após a intimação pessoal da parte requerente para, em 05 (cinco) dias para suprir a falta (CPC, art. 485, III, §1º), mas, como referido, de ausência de pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação da parte requerida.

É assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal que a incúria da parte requerente em promover as diligências necessárias para a efetivação da citação acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito, sem a necessidade de intimação pessoal para a regularização do processo, nos ditames do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil vigente
2
, conforme abaixo demonstrado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. INÉRCIA DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Caracterizada a ausência de pressuposto subjetivo de existência e validade do processo, resta autorizada a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. Em hipóteses como a presente, é desnecessária a intimação pessoal da parte, mas tão somente nos casos de negligência (art. 485, II, CPC) e abandono de causa (art. 485, III, CPC), conforme prevê o § 1º do art. 485 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES; AC 0002417-97.2019.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 12/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Caracterizada a ausência de pressuposto subjetivo de existência e validade do processo, resta autorizada a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. Em hipóteses como a presente, é desnecessária a intimação pessoal da parte, mas tão somente nos casos de negligência (art. 485, II, CPC) e abandono de causa (art. 485, III, CPC), conforme prevê o § 1º do art. 485 do CPC. 3. O recorrente não pode utilizar-se da vedação à decisão surpresa para procrastinar o andamento processual, sem indicar, o endereço correto para a citação da parte recorrida. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES; AC 0004935-94.2018.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Publ. 04/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO) - INTIMAÇÃO DO REQUERIDO EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO prequestionamento RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1) Cumpriria ao apelante fornecer ao Juízo o endereço do apelado para o devido cumprimento da liminar de busca e apreensão, bem como para que fosse realizado o ato de citação, diante do não cumprimento da referida determinação caracteriza ausência de pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2) A extinção do processo é medida que se impõe, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme disposto no art. 485, inciso, IV, do CPC, fundamento legal que prescinde de intimação pessoal do autor, até porque a extinção não se deu por paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias ou abandono. 3) Quanto ao prequestionamento, consigno ser desnecessário que os dispositivos legais sejam elencados um a um, bastando que a matéria seja apreciada e a conclusão alcançada pelo julgador seja devidamente fundamentada, enfrentando todo o tema aduzido nas razões do recurso. 4) Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 048130114241, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 18/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA RÉ REQUISITO OBJETIVO INTRÍNSECO DE VALIDADE DO PROCESSO ART. 485, IV, CPC EXTINÇÃO DO PROCESSO DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR RECURSO IMPROVIDO. 1. A citação é requisito objetivo intrínseco de validade do processo, logo a sua ausência, enseja a extinção do feito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. 2. É desnecessária a intimação pessoal do autor no caso de ausência de citação, haja vista que o § 1º do art. 485 do CPC prevê que referida intimação deve ocorrer apenas nos casos dos incisos II e III. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 002130024256, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018)

Destaca-se, ainda, não ser razoável permitir que a paralisação injustificada do processo se prolongue indefinidamente, de modo que a parte requerente, aos seus exclusivos critérios de tempo e oportunidade, diligencie no sentido de localizar o paradeiro da parte requerida.

Outrossim, não há que se falar na aplicação dos princípios da economia e da celeridade processual em favor do apelante, uma vez que esses mandamentos de otimização não podem ser utilizados como amparo da desídia autoral e para justificar a perpetuação da ação. Nessa linha de entendimento, destaco o seguinte precedente:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DA SÚMULA 240 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS E DA ECONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O feito deve ser extinto sem resolução do mérito, com base no art. 267, inc. III do CPC, quando, mesmo intimada por meio de seu patrono e pessoalmente, nos termos do § 1º, a parte queda-se inerte, não promovendo o andamento do processo. 2. Partindo do pressuposto de que a Súmula 240 do STJ deve ser aplicada de forma sistemática, ou seja, ainda que já ocorrida a citação, o réu é o único legitimado para buscar a resposta de mérito do Poder Judiciário, não podendo o autor se beneficiar, em sede recursal, de sua própria torpeza (a conferir: Apelação Cível 014049001994).
3. Não há que se falar em afronta aos princípios do aproveitamento dos atos processuais, assim como da economia, nos casos em que a parte deixa de praticar os atos que lhe incumbiam, sendo inviável a paralisação
ad eternem
do feito.
4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Apelação, 24080457450, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, J. 20/05/2014, DJ. 28/05/2014)

Do mesmo modo,
“não há afronta ao princípio da primazia do julgamento de mérito, pois a ausência de citação válida impede o próprio surgimento da relação jurídica processual”
(TJMS; AC 0841909-15.2019.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; DJMS 03/04/2025; Pág. 112).

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, vol. 1 – 7.ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2013, p. 372.

2
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

[...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me para acompanhar a douta relatoria.